Tribunal: TJDFT
Processo: 0731675-72.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. MILITAR DO EXÉRCITO BRASILEIRO. INCAPACIDADE. ATIVIDADE MILITAR. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. A incapacidade definitiva para algumas atividades do serviço militar atestada na perícia, com a ressalva de que ele permanece apto para o labor na vida civil, não se confunde com a previsão contratual do risco coberto de invalidez permanente por acidente, que está definida como a situação incapacitante que priva o segurado da existência autonômica. Esta cláusula não pode ser considerada abusiva, porquanto factível a sua ocorrência. A atualização monetária incidente sobre a indenização securitária deve incidir desde o momento em que a obrigação passou a ser exigível, ou seja, a partir do sinistro contratualmente previsto para a cobertura, o que ocorreu com a ciência inequívoca acerca da consolidação das lesões que levaram à incapacidade parcial do autor.